Tribunal: STF
Processo: ARE 1432376
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Acórdão. Redação. Erro material. Embargos de declaração acolhidos. 



    1. Constata-se da ata de julgamento que o Plenário desta Corte, em sessão virtual, ao apreciar o agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida pela Minª. Presidente Rosa Weber, certificou que “o Tribunal, por maioria, conheceu do agravo e negou-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora, Ministra Rosa Weber (Presidente), vencidos os Ministros Edson Fachin, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 11.8.2023 a 21.8.2023.”



    2. Embargos de declaração acolhidos tão somente para sanar o equívoco material, com a retificação da redação do acórdão do julgamento.